Tribunal: TJMT
Processo: 1026250-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026250-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (AGRAVANTE), LOURIVAL TOMELIN - CPF: 093.035.969-00 (AGRAVADO), PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.707.604/0001-84 (AGRAVANTE), NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO - CPF: 175.223.311-53 (AGRAVANTE), NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NAYARA MORAIS CATHOUD - CPF: 017.223.851-03 (AGRAVANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO IMPROCEDENTE. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por SÉRGIO PAULO GROTTI contra decisão que, em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizado por LOURIVAL TOMELIN, extinguiu o incidente sem resolução do mérito e deixou de condenar o requerente ao pagamento de honorários advocatícios. O agravante sustenta que houve erro grosseiro no manejo do incidente e que, diante da necessidade de defesa, faz jus à fixação de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a condenação em honorários advocatícios em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, quando o pedido é julgado improcedente; (
ii
) definir o valor dos honorários a serem arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica configura hipótese de pretensão resistida, o que demanda a atuação do advogado da parte requerida, justificando a condenação em honorários, nos termos do princípio da sucumbência e da causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da parte indevidamente chamada a litigar (REsp n. 1.925.959/SP).

A decisão deve ser reformada para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme disposto no artigo 85, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da parte indevidamente chamada a litigar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2o; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.925.959/SP, Terceira Turma, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
22.09.2023
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
S
É
RGIO PAULO GROTTI
, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de no 1015683-32.2023.8.11.0015,
ajuizada
por
LOURIVAL TOMELIN
em face de
PRODUCAMPO

AGROINDUSTRIAL LTDA. ME, NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO
e
NAYARA MORAIS DE

OLIVEIRA
,

extin
guiu o incidente sem resolução do mérito, todavia, deixou de condenar o requerente ao pagamento de honorários advocatícios.

Para tanto,
narra
o agravante, que
o agravado cometeu erro grosseiro ao manejar o incidente contra os próprios executados da ação principal, ao invés de incluir a empresa que a parte pretendia responsabilizar pelo débito exequendo.

Esclarece que, mesmo diante do erro grosseiro, foi necessário apresentar contestação e se defender na fase de instrução, o que torna cabível a fixação de honorários.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A análise do presente recurso está circunscrita ao cabimento ou não de honorários advocatícios
em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
.

Direto ao ponto, comporta acolhimento a pretensão da parte agravante, adianta-se.

Com efeito, embora reste inequívoco que a discussão na origem
centra-se
no
pedido de desconsideração da personalidade jurídica
, ou seja, um
incidente processual
,
a pretensão de fundo busca atingir o patrimônio da empresa ou sócio, que
por sua vez, envolve a citação da parte demandada, a apresentação de defesa
,
além das atuações que forem
necessária
s
.

Neste cenário, em que
há
pretensão resistida contra terceiro que até então não figurava como parte, a improcedência do pedido formulado
deve
implicar na fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da parte que foi indevidamente chamada a litigar em juízo, em razão do princípio da sucumbência
e
da
causalidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e este Sodalício, em julgados recentes, passaram a se posicionar pela possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO.

1.
A Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.925.959/SP, adotou nova orientação no sentido de que "o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo
". (REsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 22/9/2023).

(...)

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.042.753/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 17/4/2024.)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA
– REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL - NÃO COMPROVAÇÃO - INCIDENTE IMPROCEDENTE –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PROVIDO
.

A desconsideração da personalidade jurídica depende da demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (artigo 50 do CC), os quais, se ausentes, ensejam a improcedência do Incidente, com condenação do requerente ao pagamento de verba honorária (REsp n. 1925959/SP).

(N.U 1005798-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)

Assim, sendo cabível a fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais
, deve ser reformada a decisão de origem,
para
arbitrar o valor
dos honorários na forma prevista no artigo 85,
§ 2o
, do CC, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024